Tribunal: TJDFT
Processo: 0748532-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE VERBA REMUNERATÓRIA. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA A QUITAÇÃO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO, RESSALVADA A PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA.
1. A penhora de percentual da verba salarial é cabível quando inexistentes outros meios de quitação da dívida e quando verificado que os valores constritos mensalmente não irão prejudicar a subsistência e o mínimo existencial do devedor e de seu núcleo familiar. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. Afigura-se razoável a penhora de 10% (dez por cento) do vencimento líquido mensal do primeiro agravado, pois restou demonstrado que aquele é servidor da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e que aufere renda líquida em torno de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não havendo nos autos elementos documentais que evidenciem o comprometimento da remuneração percebida em nível que prejudique ou obstaculize a satisfação das necessidades essenciais à sua subsistência e a de seu núcleo familiar.
3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.